Tribunal: TJMT
Processo: 1038176-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038176-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (AGRAVANTE), CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 690.794.121-04 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 003.058.751-40 (AGRAVADO), TERESA DE SOUSA - CPF: 014.893.961-95 (AGRAVADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PONTOS CONTROVERTIDOS. CORREÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão de saneamento e organização do processo. A parte agravante alega contradição e omissão quanto à produção de provas por réus
revels
e à ausência de inclusão, como ponto controvertido, da análise da correção do mandado de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte revel pode produzir provas sobre matérias de fato já preclusas; e (
ii
) estabelecer se deve ser incluída, entre os pontos controvertidos, a aferição da correção do mandado de reintegração de posse, notadamente quanto à fundamentação, legitimidade passiva e delimitação da área objeto da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, impedindo o réu revel de produzir provas sobre matéria fática já preclusa, salvo nos casos de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes.

A distribuição do ônus da prova, determinada com base no art. 373 do CPC, não afasta os efeitos da revelia quanto à preclusão das alegações de fato.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a revelia impede a produção probatória sobre fatos anteriores e já controvertidos, restringindo-se àquelas matérias autorizadas legalmente.

A análise da correção do mandado de reintegração de posse ultrapassa a mera individualização da área ocupada, abrangendo vícios como (i) a fundamentação equivocada em esbulho inexistente, (
ii
) a extensão de seus efeitos a terceiros estranhos à lide original e (
iii
) a ausência de delimitação precisa da área.

A não inclusão específica da análise da correção do mandado como ponto controvertido compromete a ampla defesa nos embargos de terceiro, cujo objeto é justamente impugnar a legalidade da constrição possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revelia impede a produção de provas sobre fatos controvertidos e não contestados tempestivamente, ressalvadas matérias de ordem pública ou supervenientes.

A aferição da correção do mandado de reintegração de posse deve ser incluída como ponto controvertido nos embargos de terceiro quando envolver questões de fundamentação, legitimidade passiva e delimitação da área atingida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 344, 349 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1008955-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2024, DJE 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038176-77.2025.8.11.0000

CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS e DIRCEU DOS SANTOS

X
TERESA DE SOUSA e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS e DIRCEU DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que

nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001838-37.2022.8.11.0024
,
manejados em face de
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
,
BENEDITO DA SILVA
,
TERESA DE SOUSA
,
que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de saneamento e organização do processo.

Para tanto, os
agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a revelia dos agravados, mas permitir que estes produzam provas sobre matérias de fato já preclusas, bem como omitiu-se ao deixar de incluir como ponto controvertido a aferição da correção do mandado de reintegração de posse, especialmente quanto à adequação de sua fundamentação, à possibilidade de ser exercido contra os embargantes e à delimitação da área objeto da reintegração.

Sustentam que o mandado de reintegração de posse apresenta três vícios fundamentais: foi expedido sob o fundamento de posse em virtude de esbulho, o que não seria o caso; seus efeitos se estendem a terceiros que não participaram da relação processual originária e que tampouco são sucessores dos réus da ação de reintegração; e não há delimitação da área objeto da medida.

Argumentam que a decisão do juízo de origem poderá resultar em ausência de decisão quanto à correção da fundamentação do mandado, bem como no que tange ao fato de ser direcionado contra terceiros sem qualquer relação com o processo que o originou.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada
Furnas - Centrais Elétricas S/A
apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
se circunscreve
a dois pontos principais: (i) a possibilidade de os agravados, declarados revéis, produzirem provas sobre matérias de fato; e (
ii
) a necessidade de inclusão, entre os pontos controvertidos, da aferição da correção do mandado de reintegração de posse.

Direto ao ponto, n
a decisão de saneamento e organização do processo (
id n.
198194443), o juízo a quo reconheceu expressamente
a
revelia dos agravados, nos seguintes termos:

A embargada Furnas-Centrais Elétricas S/A foi citada (ID 114030406) e não apresentou contestação. Os embargados Benedito da Silva e Tereza de Souza compareceram espontaneamente aos autos (ID 119541047), suprindo a citação, mas também não ofertaram defesa no prazo legal.

Não obstante, ao distribuir o ônus da prova, determinou que:

A distribuição do ônus da prova observará a regra geral do CPC, art. 373, incumbindo à parte embargante a prova do fato constitutivo de seu direito (posse, boa-fé, benfeitorias) e à parte embargada, ainda que revel, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes, caso decida intervir no feito.

No ca
so
, a referida
determinação

contraria o disposto no art. 344 do CPC, segundo o qual "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

É certo que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (juris tantum) e não induz necessariamente à procedência do pedido, como bem pontuou o juízo a quo. Contudo, essa presunção acarreta a preclusão da discussão sobre matéria fática, não sendo possível ao réu revel produzir provas tendentes a desconstituir os fatos alegados pelo autor, salvo se se tratar de fatos supervenientes ou
matérias
de ordem pública.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SETENÇA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE VISA COMPROVAR FATOS ANTERIORES – TESES QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS DEFESA – PRECLUSÃO – REQUERIDOS CITADOS NÃO OFERECERAM RESPOSTA – REVELIA – IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SE CINGIR À ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA OU DE DIREITO SUPERVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas à preclusão do direito de resposta, o que torna impossível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam ter constado da peça defensiva.

2. Aos agravantes, demandados na ação de despejo, só é dado deduzir, em seu recurso, argumentos supervenientes, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Torna-se inviável, a este juízo ad quem conhecer de afirmações referentes à regularidade do contrato de aluguel porquanto atingidas pela preclusão.

(N.U 1008955-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Embora o art. 349 do CPC permita ao réu revel a produção de provas contrapostas às alegações do autor, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 344 e com o sistema processual como um todo. A possibilidade de o réu revel produzir provas limita-se às matérias não alcançadas pela preclusão, como questões de direito, matérias de ordem pública e fatos supervenientes.

No caso em análise, as matérias fáticas sobre as quais o juízo a quo determinou a produção de provas pelos agravados (posse dos agravantes, boa-fé, localização da área e benfeitorias) já se encontram preclusas em razão da revelia, não sendo possível sua rediscussão na fase instrutória.

Portanto, merece reforma a decisão
recorrida
neste ponto, para reconhecer a preclusão das matérias de fato nos autos de origem, em razão da revelia dos agravados.

Adiante, o
segundo ponto de insurgência dos agravantes diz respeito à não inclusão, entre os pontos controvertidos, da aferição da correção do mandado de reintegração de posse quanto à adequação de sua fundamentação, à possibilidade de ser exercido contra os embargantes e à delimitação da área objeto da reintegração.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o juízo a quo fixou como pontos controvertidos:

a) a efetiva posse dos embargantes sobre o imóvel descrito na inicial, sua natureza e o tempo de exercício;

b) a boa-fé dos embargantes na aquisição da posse, especialmente no que tange à ciência ou não da litigiosidade que recaía sobre o bem;

c) a exata localização e individualização da área ocupada pelos embargantes em relação à área objeto da ação de reintegração de posse n. 0002190-03.2008.8.11.0024;

d) a existência e a natureza das benfeitorias realizadas pelos embargantes no imóvel e seu respectivo valor.

Ao rejeitar os embargos de declaração, o juízo a quo entendeu que "a questão referente à aferição da correção do mandado de reintegração de posse encontra-se, na verdade, intrinsecamente contida nos pontos controvertidos já fixados, notadamente no item 'c'".

C
ontudo, com a devida vênia, a análise da correção do mandado de reintegração de posse não se limita à verificação da localização e individualização da área ocupada pelos embargantes em relação à área objeto da ação de reintegração de posse.

Conforme apontado pelos agravantes, o mandado de reintegração de posse apresenta três vícios fundamentais:

1) Foi expedido sob o fundamento de posse em virtude de esbulho, o que não seria o caso dos agravantes, cuja posse seria qualitativamente diversa;

2) Seus efeitos se estendem a terceiros (os agravantes) que não participaram da relação processual originária e que tampouco são sucessores dos réus da ação de reintegração;

3) Não há delimitação precisa da área objeto da reintegração, constando apenas que o imóvel estaria localizado em área rural denominada Fazenda Rio Manso, na cidade de Chapada dos Guimarães, a qual possui uma área ocupada de 4.000 hectares.

Esses aspectos, especialmente os dois primeiros, não estão abrangidos pelo ponto controvertido "c" fixado pelo juízo a quo, que se limita à "exata localização e individualização da área ocupada pelos embargantes em relação à área objeto da ação de reintegração de posse".

A análise da correção do mandado de reintegração de posse é questão central para o deslinde dos embargos de terceiro, uma vez que estes foram ajuizados justamente para impugnar a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel dos agravantes.

Portanto, merece reforma a decisão agravada também neste ponto, para incluir entre os pontos controvertidos a aferição da correção do mandado de reintegração de posse quanto à adequação de sua fundamentação, à possibilidade de ser exercido contra os embargantes e à delimitação da área objeto da reintegração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a preclusão das matérias de fato, em razão da revelia dos
agravados
e
,
determinar a inclusão, entre os pontos controvertidos, do quesito relativo à aferição da correção do mandado de reintegração de posse, quanto à adequação de sua fundamentação, à possibilidade de sua execução em face dos embargantes e à delimitação da área objeto da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026